Tribunal: TJES
Processo: 5009724-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009724-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009724-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAVAN MARTINS DUQUE - ES18794

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009724-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO HONORATO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAVAN MARTINS DUQUE - ES18794

VOTO

Conforme já relatado,
trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO HONORATO COSTA
, contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a segregação cautelar do paciente foi decretada, em 28/03/2019, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos e 05(cinco) meses e até apresente data não foi finalizada a instrução criminal.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente (Alvará de Soltura) contramandado, em favor do mesmo.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Repriso trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]Analisando, de forma minudente, os elementos de prova até então amealhados em sede inquisitiva e dentro de uma cognição perfunctória que o hodierno momento processual permite, verifico recair sobre o Denunciado a suspeita de ter levado a efeito o crime de homicídio consumado praticado em data de 06.02.2017, por volta das 14:30 horas, na Avenida Resplendor, próximo ao supermercado EPA, no Bairro Itapuã, nesta municipalidade, que vitimou Iuri de Souza Silva, Johnatan Feu de Oliveira, Hadassa Botto Fiorot e Paulo Vieira Junior, consoante declarações dos vitimados Iuri de Souza Silva (fls. 15 e verso e 66), Paulo Vieira Junior (fls. 16 e verso), Johnatan Feu de Oliveira (fls. 17 e verso) e Hadassa Botto Fiorot (fls. 14 e verso), bem como do relatório investigativo (fls. 19-25), além do laudo pericial de exame de material – colete balístico da vítima Paulo Vieira Junior – nº 6.068/2017 (fls. 43-50) e, laudo pericial de exame de veículo – viatura da guarda municipal de Vila Velha – nº 3.119/2017 (fls. 51-56).

Noutro giro, entendo que quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o “modus operandi” e a garantia da ordem pública. Ora, no caso em apreço, o contexto empírico da causa revela a extrema gravidade da conduta do Denunciado, que, conjecturalmente, em companhia do adolescente infrator MVMS desferiu disparos de arma de fogo em direção às vítimas, com o suposto objetivo de assegurar a impunidade em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo que portava. A dinâmica do crime em tela, de acordo com a peça inculpativa, revela que no dia dos fatos, os ofendidos, guardas municipais de Vila Velha/ES, se encontravam no interior de uma viatura realizando patrulhamento nos bairros, quando teriam visualizado o Acusado portando uma arma de fogo, ocasião em que os vitimados, ao realizarem a abordagem e se identificarem como agentes da Guarda Municipal foram recebidos por diversos disparos de arma de fogo desferidos, em tese, pelo Denunciado, pelo comparsa menor infrator e, por terceiros não identificados, com o intuito de atingir os agentes da força pública. Ainda conforme denúncia, os crimes nela narrados apontam que os disparos supostamente efetuados pelo Acusado e seus asseclas teriam sido desfechados em via pública, em localidade residencial, gerando perigo comum ao expor a perigo número indeterminado de transeuntes e moradores.[...]

Ressalta-se que, a própria
Defesa, na inicial, da presente impetração destaca: “que mesmo com decreto de prisão em seu desfavor o acusado RODRIGO HONORATO COSTA, participou da AIJ, pelo (APP ZOOM), demonstrando todo seu interesse em se defender e provar sua inocência da acusação que lhe é feita”.

Atento a este fato, em nova consulta ao
INFOPEN, verifica-se que o paciente não deu entrada no sistema prisional.

Importante, destacar que extrai-se, ainda, da consulta realizada no INFOPEN, que o paciente ostenta quatro condenações, sendo uma pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, duas pela prática de porte de arma de uso permitido e uma pela prática do delito de porte de arma de uso restrito, bem como responde uma ação penal por uso de documento falso e a ação originária desta impetração, pela suposta prática de homicídio.

Portanto,
entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada, bem como,
apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, mantém-se foragido da justiça, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.